Tribunal: TJDFT
Processo: 0710646-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710646-22.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ERISVALDO LUZ DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS COM BASE NA LEI No 8.162/91. RESTITUIÇÃO DETERMINADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. LIMITE TEMPORAL DO CÁLCULO. ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 8.688/93. EFICÁCIA TEMPORAL DA COISA JULGADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PARÂMETROS DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo ou continuado, a eficácia temporal da coisa julgada não se sobrepõe às alterações de fato ou de direito sobre a questão, nos termos do art. 505, I, do CPC/15. Precedentes do e. STF e do eg. TJDFT. 2. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva no 15.106/93 determinou a restituição do valor equivalente à contribuição previdenciária superior a 6%, cobrada com base nos artigos 231 da Lei no 8.112/90 e 9o da Lei no 8.162/90, declarados inconstitucionais pelo e. STF (ADI no 790-4). Todavia, não garantiu aos servidores públicos substituídos pelo Sindicato a inaplicabilidade das normas posteriores que passaram a reger a matéria, as quais não foram objeto de discussão na Ação Coletiva (artigos 503 e 505, I, do CPC/15). 3. Dessa forma, o limite temporal do cálculo do valor a ser restituído ao Exequente é a entrada em vigor da Lei no 8.688/93, que instituiu alíquotas progressivas para as contribuições dos servidores públicos civis da União ao plano de seguridade social, nos percentuais de 9% a 12% sobre a remuneração, mantidas essas após a entrada em vigor da Medida Provisória 560/94 e suas sucessivas reedições. 4. Em respeito aos parâmetros fixados pelo c. STJ, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema Repetitivo no 905), e tendo em vista que a contribuição previdenciária possui natureza tributária (RE 556664), no caso dos autos, os juros moratórios devem observar o índice fixado no título judicial executado, qual seja, 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/4/1998) até 31/5/2018, quando entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 943/2018, determinando que o crédito tributário distrital passasse a ser atualizado pela Taxa Selic, na qual estão abarcados os juros moratórios e a atualização monetária. 5. Quanto à correção monetária, deve ser aplicado o INPC, por ser o índice previsto na Lei Complementar Distrital no 435/2001, até 31/5/2018, quando entrou em vigor a supracitada Lei Complementar Distrital no 943/2018. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 502, 503, caput, 505, caput, 507 e 515, inciso I, todos do Código de Processo Civil, requerendo a fixação do período entre janeiro de 1.992 e julho de 1.999 para a reparação da lesão sofrida pelo insurgente. Ressalta ter ocorrido violação à coisa julgada que subsidiou o título executivo, ao argumento de que os fundamentos da decisão que ampara o cumprimento coletivo de sentença oriunda da Ação Coletiva no 0000805-28.1993.8.07.0001 não poderiam ser alterados, considerando que o recorrido deixou precluir a oportunidade para obter a limitação da extensão do título executivo. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do STF, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 502, 503, caput, 505, caput, 507 e 515, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002